Tribunal: TJSP
Processo: 1030908-25.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrada que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrada que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminar repelida.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação de box comercial situado na antiga "feira da madrugada". Vício de consentimento na assinatura do contrato e descumprimento das obrigações do locador. Inexistência. Contrato de adesão que, por si só, não implica automática abusividade. Assinatura prévia de testemunhas instrumentárias no negócio que não invalida o título executivo. Diretriz do STJ. Ausência de comprovação documental de que a locatária tenha sido impedida de desenvolver suas atividades no local, bem como do pagamento de aluguéis. Exceptio non adimpleti contractus afastada. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso desprovido.